Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAO LIMA GOMES contra acordão da 1a Turma Cível deste TJDFT que, sob a relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, deu provimento ao AGI 0752202-43.2020.8.07.00000 para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal do Agravado, ora Impetrante, subtraídos os descontos legais, percebida perante a Câmara dos Deputados, até a satisfação integral da obrigação excutida. Tece considerações acerca da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, IV do CPC e argumenta que a penhora violou o princípio da dignidade da pessoa humana ao atingir o mínimo existencial. Pede a concessão de liminar para suspensão de liminar para suspender o ato impugnado. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98, caput e 99 §§ 2o e 3o do CPC. Nada obstante, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, o artigo 5o da Lei 12016/2009: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.” E acrescenta o artigo 10 : “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo para a impetração”. Esse é o entendimento há muito consolidado através da Súmula 267 do C. STF: Súmula 267 - Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Sobre a questão de que cuida a Decisão atacada, não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, que vem admitindo a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da parte executada, de modo que não há que se falar em demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado. Acresça-se que através de consulta aos autos do aludido AGI 0752202-43.2020.8.07.00000, o acórdão impugnado transitou em julgado em 12/05/2021 (ID Num. 25595640 - Pág. 1), ou seja, meses antes da impetração, o que ainda faz incidir o disposto no inciso III do artigo 5o da Lei 12.016/2009. Por outro lado, ainda que não houvesse trânsito em julgado, o ato seria passível de impugnação através da interposição de Recurso Especial, ao qual poderia ser concedido efeito suspensivo, embora não automático, mas desde que presente os pressupostos legais. Nesse sentido, manifestamente inadmissível a impetração. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e extingo do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 226, I do RGITDFJT, artigo 6o, § 5o e artigo 10 da Lei 12.016/09. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator